Tribunal: TJDFT
Processo: 0711925-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ADMITIU O WRIT. AUSÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO RECURSAL.
1. O Habeas Corpus como sucedâneo recursal é cabível apenas em casos excepcionais, ou seja, diante de flagrante ilegalidade, de nulidade evidente ou sentença teratológica.
2. Agravo Regimental conhecido e desprovido.